Tribunal: TJPA
Processo: 0001881-20.2016.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001881-20.2016.8.14.0023

APELANTE: OLIVALDO SOUZA DA COSTA JUNIOR

ADVOGADO DATIVO: MARCIO MARTIRES CORDEIRO DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL) E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826). RECURSO DESPROVIDO, SENDO RECONHECIDA DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

I. Caso em exame

1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 04 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no artigo 180,
caput,
do

CP, e no art. 14 da Lei 10.826
.

II. Questão em discussão

2. A defesa requer (i) o arbitramento de honorários advocatícios, conforme disposto no artigo 22, §1º, da Lei nº 8.906/1994, (ii) a absolvição por insuficiência de provas dos crimes de receptação e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e, subsidiariamente, (iii) a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

III. Razões de decidir

3. No caso, o valor dos honorários advocatícios ao causídico já foi arbitrado pelo Juízo Sentenciante. Portanto, não conheço do pedido.

4. A pena do crime de receptação foi fixada em 1 ano e 06 meses de detenção. Constata-se que o prazo prescricional se verifica em 04 anos. Lapso temporal superior a 04 anos entre a publicação da sentença, datada do dia 08/06/2018, e a presente data.

Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do agente em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

4.
A materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido estão devidamente comprovadas pelo Laudo de Balística e pelos depoimentos dos policiais militares, que são
revestidos de validade e credibilidade
.

5.
O delito de posse ilegal de arma de fogo é tipificado pela conduta de manter, dentro da residência ou no local de trabalho, o artefato bélico. Diferentemente, no presente caso, o agente estava transportando dois revólveres, dentro de um veículo, portanto, cometeu o delito previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 que incrimina tal conduta.

IV. Dispositivo e tese

4. Desprovimento do recurso. Reconhecimento de

ofício da extinção da punibilidade em relação aos delitos tipificados no artigo 14 da Lei 10.826 e art. 180 do CP, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 10.826, arts. 14 e 12; CP, arts.109, 110 e 107.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AP 001669-06.2014.8.14.0011, Rel. Eva do Amaral Coelho.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe parcial provimento,
e reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto da Relatora.

29
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
09
de
setembro
de 202
4
e término no dia
16
de
setembro
de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 16

de
setembro
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
OLIVALDO SOUZA DA COSTA JUNIOR
, por intermédio de Advogado Dativo,

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Irituia, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, pela prática dos crimes tipificados no artigo 180,
caput,
do

Código Penal Brasileiro, e no art. 14 da Lei 10.826/03
.

Narrou a
denúncia
(ID 7809893), que no dia 30/03/2016, por volta das 01h04min, os policiais Wilker Marcelo Reis Bernardo e Francisco Lourenço da Silva Aguiar realizavam ronda pela Rodovia PA-153, quando visualizaram o veículo GOL PRATA, PLACA HVU 8686, trafegando em atitudes suspeitas.

Durante a revista no interior do veículo ocupado pelos denunciados
OLIVALDO SOUZA DA COSTA JUNIOR e DANILO DOS SANTOS SILVA
, foram encontrados dois revólveres, um calibre 38 e outro calibre 32, munição, além de um aparelho de telefone celular

O veículo encontrado com os acusados havia sido roubado no dia 20/03/2016, no bairro da Marambaia, em Belém, figurando como vítima Gledson da Silva Nascimento.

Consta que a polícia não acionou a vítima para realizar o procedimento de reconhecimento em relação aos acusados, apenas se limitou a devolver o veículo ao proprietário.

Perante a autoridade policial, os acusados alegaram que vieram do município de Benevides e tencionavam praticar um assalto no município de Capitão Poço, mais precisamente em um estabelecimento comercial, na companhia de outros indivíduos, que já os aguardavam no município.

A polícia realizou diligência no município de Capitão Poço e constatou que, realmente, o assalto seria praticado pelos denunciados e por Beatriz Regina Gonçalves Coelho, Manoel Elvis Tavares da Silva, vulgo "beiçola", e Paulo Edson Tavares da Silva.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra
OLIVALDO SOUZA DA COSTA JUNIOR e DANILO DOS SANTOS SILVA
, como incursos nas práticas previstas no art. 14 da Lei 10.826, art. 180,
caput
, art. 288 C/C o art. 29, todos do Código Penal.

Em ID 7809902, recebimento da denúncia no dia 27/04/2016;

Em ID 7809919, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 20/10/2016;

Alegações finais do
Parquet
em ID 7809937;

Alegações finais da Defesa em ID 7809938;

Em
sentença,
prolatada em 29/05/2018 e publicada no dia 08/06/2018, ID 7809939, o Magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar
OLIVALDO SOUZA DA COSTA JUNIOR e DANILO DOS SANTOS SILVA
, pela prática do crime tipificado no
artigo 180,
caput,
do CPB e art. 14 da Lei 10.826
. E absolvê-los do crime tipificado no art. 288 do CPB.

Em ID 7809981, Certidão de Trânsito em Julgado para o acusado Danilo dos Santos Silva,
em razão dele não ter apresentado manifestação de recorrer da sentença
.

Em
razões recursais
(ID 7809983)
,
a defesa de Olivaldo Souza da Costa pugnou pelo arbitramento de honorários advocatícios, conforme disposto no artigo 22, §1º, da Lei nº 8.906/1994, e pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Em sede de
contrarrazões
(ID 7809986), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 8971422), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, manifestou-se

pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Requereu o defensor dativo o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 22, §1º, da Lei nº 8.906/1994 - Estatuto da OAB.

Ao compulsar os autos, verifiquei que o respectivo valor dos honorários advocatícios ao causídico já foi arbitrado pelo Juízo Sentenciante. Portanto,

não conheço
do pedido da defesa.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO.
RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL GRAVE
. DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE
.
NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE. REGIME ABERTO. INCOMPATIBILIDADE.
ABSOLVIÇÃO
POR FALTA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. PROVA ORAL FIRME E COESA.
DOSIMETRIA
. REDIMENSIONAMENTO DA
SANÇÃO NO MÍNIMO LEGAL.

IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE DA SÚMULA Nº 23 DESTA CORTE.

INCIDÊNCIA DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PEDIDOS DE ALTERAÇÃO DE
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO
PARA O ABERTO E
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NÃO CONHECIMENTO
.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001669-06.2014.8.14.0011 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/07/2024) (GRIFEI).

DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
:

Conforme relatado, o objeto do presente recurso de Apelação é a absolvição por insuficiência de provas. Todavia, é importante mencionar que, no caso em tela, há questão prévia a ser reconhecida de ofício:
a extinção da punibilidade em relação ao delito de receptação em face da ocorrência da prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva estatal,
conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente, é a modalidade de
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na qual já há sentença condenatória, mas esta ainda não transitou em julgado para a defesa, isto é, ainda cabe recurso à sentença. Sua previsão legal tem como base o
Código Penal Brasileiro
, em seu art. 110, §1º "
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Na
prescrição intercorrente
, leva-se em consideração a pena fixada na sentença para saber o prazo prescricional, com base no artigo 109 do CPB. No nosso caso, o apelante foi condenado a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, assim, o prazo prescricional será de 04 (quatro) anos.

Desse modo, como transcorreram mais de 04 (quatro) anos entre a sentença condenatória, publicada no dia
08/06/2018 (ID 7809939)
, e a presente data de julgamento, extinta estará a pretensão punitiva do Estado. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109, V, do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA
. A sentença condenatória (fls. 127), datada no dia 24/06/2015, e a publicação do Acórdão nº 206-021/2019, que julgou e negou provimento à apelação interposta pela embargante, se deu na data de 04/07/2019 (fls. 188), assim, computa-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) dias. Logo, como a
prescrição
no caso em comento se dá em 04 anos, vislumbro que a pretensão punitiva estatal se encontra afastada pelo instituto da
prescrição
, em sua modalidade
intercorrente
. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 0015644-26.2013.814.0401, Acórdão: 209.018, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/11/2019).

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. - Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, sem qualquer insurgência ministerial. Incidência do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, no caso, por força do disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. Transcurso do prazo prescricional entre a data de publicação da sentença condenatória (09.07.2010) e a presente data de julgamento. Extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva pela pena concretizada na sentença, consoante artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º; e 114, inciso II, todos do Código Penal. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Prejudicado o exame do apelo.
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 70083899799, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 24/06/2020, Publicação: 17/12/2020).

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 04 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos moldes do artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data da publicação da sentença penal condenatória (08/06/2018) e a presente data transcorreram mais de 4 (quatro) anos.

Destarte, está extinta a punibilidade do crime de receptação do ora apelante
Olivaldo Souza da Costa Junior
, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação do acusado, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pelo Boletim de Ocorrência (ID 7809935) e pelo Laudo de Balística (ID 7809935).

No que tange à
autoria

também restou claramente demonstrada, durante a instrução criminal, por meio do
depoimento dos policiais em juízo, os quais possuem credibilidade, estando em harmonia com os elementos constantes nos autos.

Em juízo, o policial militar
FRANCISCO LOURENÇO DA SILVA AGUIAR
relatou que:

“(...) participou das diligências que resultaram nas prisões dos acusados; que estavam fazendo ronda quando abordaram os acusados dentro de um veículo; que ao revistarem o carro acharam 02 armas dentro de uma mochila que estava embaixo de um dos bancos; que souberam que os acusados estavam indo em direção à cidade Capitão Poço onde iam praticar um assalto; que o veículo era roubado e a placa clonada (...)”

(Trecho transcrito da sentença ID 7809965)

O policial militar
WILKER MARCELO REIS BERNARDO
, em depoimento prestado perante o juízo, disse:

“(...)que participou das diligências que resultaram nas prisões dos acusados; que na estrada entre o KM-14 e Irituia interceptaram um veículo com dois indivíduos dentro em atitudes suspeitas; que ao vistoriarem o veículo encontraram 02 armas de fogo; constataram também que o veículo era roubado e estava com a placa clonada; que os acusados informaram que estavam indo para Capitão Poço onde já tinha outras pessoas aguardando por eles; que os acusados iam praticar um assalto em um estabelecimento comercial na cidade de Capitão Poço (...)”

(Trecho transcrito da sentença ID 7809965)

O acusado
DANILO DOS SANTOS SILVA
, em juízo, negou a autoria do delito. Alegou que um indivíduo conhecido por Neguinho ofereceu dinheiro para que levasse, junto com Olivaldo, um carro até o município de Capitão Poço. Relatou que foram parados pela polícia em Irituia e que os policiais, ao vistoriarem o veículo, acharam armas. Declarou que foram torturados na delegacia para confessarem o crime. Disse que não sabiam que tinha armas dentro do carro; que não sabiam o destino final do carro

Em juízo, o apelante
OLIVALDO SOUZA DA COSTA JÚNIOR
relatou que foi contratado por um indivíduo conhecido por Neguinho para levar um carro até a cidade de Capitão Poço. Disse que, na cidade de Irituia, foram parados pela Polícia, a qual, ao vistoriar o veículo, achou 2 armas de fogo dentro de uma mochila embaixo de um dos bancos do carro. Declarou que não sabia que o carro era roubado, bem como que as armas estavam dentro da mochila. Afirmou que foi espancado na delegacia para confessar os crimes.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS EM JUÍZO E NA FASE INQUISITIVA. PRECEDENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. IMPRESTABILIDADE. ÔNUS DA DEFESA. NÃO IDENTIFICADO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA _ STJ. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AFASTADA NO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. QUANTIDADE DE DROGAS NÃO É O ÚNICO FUNDAMENTO PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA REDUTORA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL _ STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 2. A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DECORREU DE ELEMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS - CONSISTENTES NO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS, COLHIDOS EM JUÍZO, QUE, APÓS O RECEBIMENTO DE DENÚNCIA ANÔNIMA RELATIVA A OUTRO DELITO - HOMICÍDIO, ENCONTRARAM OS RÉUS, ASSIM COMO AS DROGAS, OS CARREGADORES DE ARMA DE FOGO, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO E OUTROS PETRECHOS UTILIZADOS PARA FRACIONAMENTO DOS ENTORPECENTES
.
3. A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE É POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A FASE INQUISITIVA PARA LASTREAR O ÉDITO CONDENATÓRIO, DESDE QUE CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO, TAL COMO SE DEU NA HIPÓTESE.
4. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE, O DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADO EM JUÍZO CONSTITUI MEIO DE PROVA IDÔNEO A RESULTAR NA CONDENAÇÃO DO RÉU, NOTADAMENTE QUANDO AUSENTE QUALQUER DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS AGENTES, CABENDO À DEFESA O ÔNUS DE DEMONSTRAR A IMPRESTABILIDADE DA PROVA, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO. PRECEDENTES (AGRG NO HC 672.359/SP, REL. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJE 28/6/2021).
5. (...). 9. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AGRG NO ARESP 1824447/DF, REL. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, JULGADO EM 23/11/2021, DJE 26/11/2021) (GRIFEI).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo a quo ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no a
rtigo 14 da Lei 10.826
e ao conferir validade aos depoimentos prestados pelos policiais.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de roubo qualificado pelo acusado, não há como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Busca o apelante a desclassificação da conduta prevista no art. 14 da Lei 10.826/03, pelo qual foi condenado, para aquela prevista no art. 12 do mesmo diploma legal, não lhe assiste razão.

Esclareço que o delito de posse ilegal de arma de fogo é tipificado pela conduta de manter, dentro da residência ou no local de trabalho, o artefato bélico.

Diferentemente, no presente caso, o agente estava transportando dois revólveres, dentro de um veículo, portanto, cometeu o delito previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 que incrimina tal conduta.

Acerca deste entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei nº 10.826/03). Sentença condenatória. Pretensão à desclassificação para o artigo 12 da Lei nº 10.826/03. Impossibilidade. Circunstâncias do caso concreto que demonstram o porte de arma de fogo em via pública. Credibilidade do relato dos policiais militares. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Autoria e materialidade delitivas comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Restituição da arma de fogo apreendida. Inviável. Recurso não provido.

(TJ-SP - APR: 15009241020198260603 SP 1500924-10.2019.8.26.0603, Relator: Freddy Lourenço Ruiz Costa, Data de Julgamento: 14/09/2022, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/09/2022)

REVISÃO DA PENA-BASE DE OFÍCIO

Apesar da Defesa não ter requerido a revisão da pena-base, procedo-a de ofício, tendo em vista que o juiz sentenciante negativou os maus antecedentes,

previsto no artigo 59 do Código Penal, sem fundamentação idônea.

No que tange a valoração negativa do vetor referente aos
antecedentes criminais
, da análise dos autos de nº
0009627-71.2013.8.14.0401
– Libra, observo que a condenação definitiva em desfavor do apelante ocorreu no dia 24/04/2019, logo, após a sentença do crime ora analisado, publicada no dia 08/06/2018, não podendo, portanto, ser utilizada para fins de reconhecimento de maus antecedentes.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.º 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima. (...)

8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente.
"O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio
" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

(REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se, de ofício, a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DE OFÍCIO

Ademais, tendo em vista que a condenação do apelante nos autos do Processo n°
0009627-71.2013.8.14.0401

transitou em julgado somente em 24/04/2019, data posterior aos fatos em análise, tenho que também não poderá ser utilizada como justificativa para aumentar a pena na segunda fase da dosimetria, visto que somente as condenações com trânsito em julgado anteriores à data do fato poderão ser consideradas para a caracterização da reincidência.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal. 2. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, é lícita a fixação de regime inicial imediatamente mais gravoso do que aquele previsto nas alíneas b e c do § 2º do art. 33 do Código Penal. 3. No caso, a basal foi fixada acima do mínimo legal e a pena definitiva atingiu o montante de 5 anos de reclusão, o que autoriza a fixação do regime inicial fechado. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 783764 MG 2022/0358874-0, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023)

Diante disso, de ofício, deixo de aplicar a agravante da reincidência, haja vista que não constato a existência de condenação com trânsito em julgado anterior ao fato apurado nestes autos.

NOVA DOSIMETRIA

1ª fase

– Diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
– Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar já fixado.

3ª fase

– Ausentes causas de diminuição de pena e de aumento, tornando-a concreta e definitiva em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em razão do redimensionamento da pena definitiva do apelante para
2 (dois) anos de reclusão
, observo que
há de ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 14 da Lei 10.826, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

No caso em apreço, a pena do apelante foi
redimensionada para
2 (dois) anos de reclusão
, a qual prescreve em quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB.

Dessa forma, como entre a data da publicação da sentença (
08/06/2018
)
e a presente data, transcorreram-se mais de 04 (quatro) anos, imperativo é o reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado pela prescrição intercorrente.

Trago à baila Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PENAS EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tese principal do apelante resume-se no conhecimento e provimento da apelação, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal. A defesa aponta que desde a publicação da sentença em 10/12/2015, último marco interruptivo da prescrição da pretensão estatal, já decorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos sem que houvesse uma nova causa de interrupção da prescrição ou seu trânsito em julgado. 2. Constata-se que, a hipótese dos autos trata-se da modalidade de prescrição intercorrente, com base na pena em concreto, uma vez que o marco temporal inicial decorre da publicação da sentença condenatória, prazo contado até o trânsito em julgado para a defesa, desde que ocorrido o trânsito em julgado para a acusação ou desprovido o seu recurso. 3. No caso em tela, considerando que a prescrição regula-se pela pena aplicada, e que a mesma foi culminada em 01 (um) ano, 01 (mês) e 05 (cinco) dias de detenção, pelo cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12, da Lei de n.º 10.826/03, resta configurada a prescrição retroativa quando constatado o transcurso de mais de 04 (quatro) desde a publicação da sentença e a presente data, com fulcro no art. 107, IV c/c art. 109, V e art. 110, § 1º, todos do Código Penal. 4. Recurso conhecido e provido, para declarar extinta a punibilidade do réu.

(TJ-AM - APR: 00007508620148042600 Barcelos, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 21/01/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/01/2022)

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação para declarar,
de ofício,
a extinção da punibilidade do agente, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal dos crimes de receptação e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, na modalidade intercorrente, nos termos do
artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA, 16 de setembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/09/2024